Tribunal: TJPA
Processo: 0805923-89.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805923-89.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO SUS. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negara provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenara solidariamente, com o Município de Altamira, a garantir a realização de procedimento cirúrgico ao paciente Ezequiel Alves Santos. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de observância das regras de repartição de competências do SUS e quanto ao direito de regresso em caso de cumprimento exclusivo da obrigação pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao direcionamento da obrigação de fazer segundo a repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se a decisão deveria ter determinado expressamente o direito de ressarcimento do Estado caso arcasse com o ônus financeiro da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou a tese firmada no Tema 793 do STF e fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos como princípio do SUS, garantindo a tutela jurisdicional efetiva ao paciente.

A obrigação solidária visa assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde, não podendo ser frustrada por questões internas de repartição administrativa de competências ou de responsabilidade financeira.

A possibilidade de ressarcimento entre entes federativos não constitui elemento essencial da decisão judicial que garante o direito à saúde, podendo ser exercida em via própria, administrativa ou judicial.

A ausência de detalhamento sobre o direito de regresso não configura omissão, pois não compromete a eficácia do julgado nem a proteção imediata do direito à saúde.

O que se pretende com os embargos é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde no SUS é solidária entre os entes federativos, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões sobre repartição de competências.

A ausência de menção expressa ao direito de regresso entre os entes públicos não configura omissão, pois essa matéria pode ser resolvida em sede administrativa ou judicial própria.

A solidariedade entre os entes visa garantir a efetividade do direito à saúde e não afasta a possibilidade de ressarcimento posterior conforme as regras do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 27485022) em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público (ID 27107056), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou, solidariamente com o Município de Altamira, a garantir a realização de procedimento cirúrgico ao paciente Ezequiel Alves Santos.

O embargante, em suas razões, sustenta a existência de
omissão
no julgado. Afirma que, embora o acórdão tenha reconhecido a responsabilidade solidária, omitiu-se em aplicar integralmente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 da Repercussão Geral
. Especificamente, alega que a decisão embargada deixou de:

a) Direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, atribuindo a responsabilidade primária ao Município de Altamira, que possui gestão plena de saúde. b) Determinar o direito de ressarcimento do Estado do Pará, caso este arcasse com o ônus financeiro da obrigação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com fins de prequestionamento da matéria.

O Ministério Público do Estado do Pará, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 27522292), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal, e, no mérito, por sua total rejeição, por entender inexistente o vício apontado.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Ainda que conhecidos, os embargos não merecem acolhimento.

A via estreita dos embargos de declaração, conforme dicção do art. 1.022 do CPC, destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não detalhar o direcionamento da obrigação e o direito de regresso, em conformidade com o Tema 793 do STF. Contudo, a análise do julgado revela que a questão central foi devidamente enfrentada, não havendo o vício apontado.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da sentença com base na responsabilidade solidária dos entes federativos, pilar do Sistema Único de Saúde e cerne da tese firmada no Tema 793. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

A segunda parte da tese do Tema 793 – "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento" – representa uma norma de otimização da gestão do SUS e de organização da relação entre os entes coobrigados.

Não se trata, contudo, de uma condição para a efetivação do direito do paciente, nem de um requisito indispensável a ser exaustivamente detalhado na decisão que garante a prestação de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o alcance do Tema 793, tem se posicionado reiteradamente no sentido de que a repartição de responsabilidades e o eventual ressarcimento entre os entes públicos podem ser resolvidos em via administrativa própria ou em ação de regresso, sem que isso obste a imediata garantia do direito do cidadão. Vejamos:

"
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro
decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
" (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020)

"
Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde,
tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial
de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade.
" (STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

Como ensina a doutrina, a solidariedade no âmbito do direito à saúde visa, precipuamente, a facilitar o acesso do cidadão à justiça e à prestação material do direito.

A discussão sobre o financiamento e a competência executória, embora relevante para a gestão pública, é secundária sob a ótica do jurisdicionado. Condicionar a tutela de um direito fundamental a essa definição prévia seria impor ao cidadão um ônus desproporcional e inverter a lógica protetiva do sistema.

Portanto, o acórdão não foi omisso.

Ao confirmar a responsabilidade solidária, decidiu a questão controvertida no apelo e garantiu a efetividade da tutela jurisdicional. A ausência de um detalhamento sobre o futuro e eventual ressarcimento entre os réus não configura omissão, pois se trata de matéria a ser resolvida em via própria, que não pode se sobrepor à urgência na proteção da vida e da saúde do paciente.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

A matéria foi devidamente apreciada e a fundamentação do acórdão é clara, restando prequestionados os temas debatidos. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, mantendo-o inalterado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025